Tribunal: TJDFT
Processo: 0709636-19.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709636-19.2020.8.07.0020 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDOS: RAFAEL ROCHA SOARES, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE CÂMBIO. VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. DESCUMPRIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CORRETORAS. ARTIGOS 14 E 25, § 1.o, DO CDC. ARTIGO 2o DA RESOLUÇÃO No. 3.954/2011 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA. PLURALIDADE DE RÉUS. APELOS NÃO PROVIDOS. 1. Apelações contra sentença de procedência em ação de restituição de valores advindos de compra de moeda estrangeira para entrega futura que, diante do descumprimento, condenou os réus, solidariamente, a restituírem ao autor os valores investidos. 1.1. Apelo das requeridas suscitando cerceamento de defesa, preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a inexistência de responsabilidade solidária, ausência de ato ilícito e culpa exclusiva do autor. 2. Da preliminar de cerceamento de defesa – rejeição. 2.1. O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do Código de Processo Civil, não viola princípios de observância obrigatória pelo julgador quando desnecessária a produção de outras provas. 2.2. Estando a matéria fática suficientemente produzida para amparar a decisão final, é desnecessária a produção de outras provas sob pena de violação dos princípios da duração razoável do processo, economia e celeridade processuais. 2.3. Ademais, o juiz é destinatário das provas (art. 370, CPC), sendo-lhe assegurado o julgamento da lide, quando reputar desnecessárias novas provas para firmar seu convencimento. 3. Da ilegitimidade passiva - rejeição. 3.1. A legitimidade para a causa deve ser aferida à luz das afirmações feitas pela parte autora, não havendo necessidade de que a correspondência com o direito material seja real, o qual ficaria a cargo de eventual juízo meritório de procedência. 3.2. Com efeito, afirmando o autor que a requeridas atuaram como corretoras que legitimaram a operação, patente a legitimidade das apelantes. 3.3. De outro lado, a alegação se confunde com o próprio mérito da lide, no qual deverá ser averiguada a responsabilidade dos requeridos. 4. De acordo com os autos, restou demonstrada a contratação de serviços de câmbio com as requeridas, por meio da qual o autor realizou a retirada de valores em dólar americano, logo em seguida restituído pela parte, em razão de cancelamento de viagem. Nada obstante, a quantia correspondente em moeda nacional não foi devolvida ao autor. 4.1. Assim, uma vez incontroverso o inadimplemento contratual, incide o disposto no art. 475 do Código Civil, de modo que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. 4.2. Nesse contexto, as partes devem ser remetidas aos status quo ante, restituindo o que receberam por força do contrato. 5. Da responsabilidade dos correspondentes cambiais. 5.1. O artigo 2o da Resolução no. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil dispõe que o “correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”. 5.2. Ademais, a controvérsia deve ser analisada sob o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilização de todos os integrantes da cadeia de fornecimento do serviço, ao prescrever que o fornecedor responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (art. 14 do CDC) e, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente (artigo 7o e §1o, do art. 25 do CDC). 6. De acordo com os autos, as contratações bem como a promessa de entrega de moeda foram realizadas no período em que as apelantes eram intermediadoras das operações de câmbio e, portanto, aptas a torná-las responsável pelos prejuízos vivenciados pelo consumidor. 6.1. Dessa forma, não é possível imputar a culpa ao autor, consumidor, por ter realizado contrato com a primeira requerida afirmando que sabia dos riscos do negócio entabulado, bem como assumindo a possibilidade de não receber as moedas contratadas. 7. Por fim, “Tratando-se de responsabilidade solidária, contam-se os juros de mora para todos os devedores a partir da primeira citação válida”. (AgInt no REsp n. 1.362.534/DF, Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJe de 2/8/2018) . 8. Apelos não providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 104, inciso II e 663, ambos do Código Civil, que o negócio jurídico em tela não pode ser caracterizado como sendo de responsabilidade das corretoras de câmbio, haja vista não ter seguido os ditames legais e contratuais, de maneira que, como as empresas que compactuam com o negócio aqui debatido agem apenas em nome próprio e em benefício próprio, apenas sobre elas deve recair quaisquer responsabilidades oriundas do inadimplemento de negócio jurídico de objeto ilícito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104, inciso II e 663, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: A apelante UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA argumenta que, à época da contratação não possuía vínculo com a empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, uma vez que teria sido contratada como correspondente de câmbio apenas em 17/02/2020, após as operações reclamadas nos autos. Já a apelante B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA afirma que não era mais vinculada à IEX quando das transações efetuadas pela apelada e que não recebera qualquer valor ou lucro com a operação. A controvérsia deve ser analisada à luz dos artigos 14 e 25, § 1.o, do CDC, veja-se: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores. § 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.” - g.n. De sua vez, o artigo 2o da Resolução no. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil dispõe que o “correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.” (g.n.) No caso, a aquisição de moeda ocorreu no dia 13/01/2020, período em que as correspondentes eram intermediadoras das operações de câmbio, consequentemente estavam presentes na cadeia de fornecimento do serviço, e, portanto, aptas a torná-las responsáveis pelos prejuízos vivenciados pelo consumidor. Outrossim, necessário destacar que as informações prestadas pelo Banco Central do Brasil indicam que a ré B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA teve a IEX como sua correspondente entre 2/10/2012 e 22/1/2020, o que a coloca como responsável solidária do negócio efetuado em 13/01/2020. Do mesmo modo, a responsabilidade da UNIÃO está comprovada nos autos, uma vez que, ao tempo da vigência do contrato, iniciado com data da retirada da moeda estrangeira (13/01/2020) até a restituição e pedido de devolução do valor correspondente em reais (16/03/2020), o vínculo daquela com a IEX estava ativo (17.02.2020 a 08.04.2020). Nesse aspecto seguem informações prestadas pelo Departamento de Atendimento Institucional do Banco Central: “Conforme informações extraídas do Unicad, cujos registros e teor são de responsabilidade da respectiva instituição financeira/empresa, de acordo com a regulamentação em vigor, reportamos que: (...) O vínculo de correspondente cambial da empresa IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA (CNPJ 16.745.130) com a União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda (CNPJ 17.508.380) se iniciou em 17/02/2020 e foi encerrado em 08/04/2020. (...) O vínculo de correspondente cambial da empresa IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA (CNPJ 16.745.130) com a B&amp;T Corretora de Cambio (CNPJ 73.622.748) se iniciou em 02/10/2012 e foi encerrado em 22/01/2020”. (g.n.). Ademais, o fato de não haver nos documentos entregues para a autora menção de que as apelantes não participavam da cadeia de consumo é irrelevante, em especial quando há documento do Banco Central atestando esse fato e as próprias rés confessam a existência de contrato vigente. Dessa forma, não é possível imputar a culpa ao autor, consumidor, por ter realizado contrato com a empresa IEX, afirmando que ele sabia dos riscos do negócio entabulado ilicitamente, bem como assumindo a possibilidade de não receber as moedas contratadas, nem mesmo alegar que o contrato firmado com a IEX é nulo. Nesse sentido: “(...) Compulsando os autos, verifica-se que a pessoa jurídica J &amp; B Viagens e Turismo Ltda. foi a beneficiária das transferências eletrônicas bancárias, e o Departamento de Atendimento Institucional do Banco Central do Brasil atesta que a pessoa jurídica IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. - EPP atuou como correspondente cambial, intermediando as transações, conforme se extrai das conversas por aplicativo de celular travadas entre as partes. Ademais, conforme informação fornecida pelo Banco Central, o vínculo da agravante União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda com a correspondente cambial IEX teve início em 17/02/2020, encerrando-se em 08/04/2020. Portanto, na data de celebração do negócio jurídico objeto da demanda (16/03/2020), o vínculo estava ativo. 3. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados por seus correspondentes cambiais. Esse contexto denota, a princípio, a participação das agravadas na cadeia do serviço de compra de moeda prestado ao agravante, o que inviabiliza, em análise inicial, o afastamento da responsabilidade das recorridas pelos supostos danos sofridos. (...)”. (07115663520208070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 2/12/2020.) – g.n. “(...) A legitimidade da ré pode ser verificada no fato de, na data do contrato de compra de moeda estrangeira com entrega futura, a IEX Viagens e Turismo Ltda ser correspondente cambial da União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. Alegação de ilegitimidade passiva rejeitada. 5. As partes estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo que a norma consumerista prevê a responsabilização de todos os integrantes da cadeia de fornecimento do serviço, ao prescrever que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (art. 14 do CDC) e, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente (artigo 7o e §1o, do art. 25 do CDC). Ademais, o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. 6. Nos termos do art. 2o da Resolução 3.954, de 2011, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. 7. Se as rés agiram em desconformidade com a legislação e o contrato por elas firmado, oferecendo contratos que não se adequam a alguma resolução do Bacen, tal questão deve ser resolvida entre elas em eventual ação regressiva uma vez que, em razão da responsabilidade objetiva, não cabe análise de quem foi o culpado de ofertar o produto/serviço adquirido pelo consumidor, ainda mais quando cabe a corretora a fiscalização das operações e transações realizadas pelos correspondentes. 8. Apelação conhecida e desprovida.” (07111818420208070001, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 2/8/2021) – g.n. Portanto, identificada a responsabilidade solidária dos fornecedores requeridos pelo descumprimento do contrato de compra de moeda estrangeira, correta a sentença que julgou procedente os pedidos formulados para a) rescindir o contrato de câmbio firmando entre as partes e b) condenar os réus, solidariamente, a restituírem ao autor a quantia de R$ 28.321,00 (ID 41716586) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023